Tribunal: TJPA
Processo: 0001666-71.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001666-71.2011.8.14.0006

APELANTE: JEMISSON SOUZA TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE.
PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
e,
reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jemisson Souza Torres
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição retroativa (Num. 11193912 - Págs. 2 a 8).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade das razões recursais. No mérito, requereu a manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 11193913 - Págs. 2 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 11513793 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

A recorrente tomou ciência da sentença em 06/06/2021(Num. 11193911 - Pág. 6), momento em que manifestou sua vontade de recorrer (apelo). Portanto, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a tempestividade do recurso de apelação é aferida pela data de sua interposição, ao passo que apresentação extemporânea das razões, segundo o entendimento jurisprudencial, configura mera irregularidade, não impedindo o seu conhecimento.

Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE.

1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso,
como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1º, da Lei n. 9.099/1990.

2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) (grifei)

Assim, não acolho a preliminar do
parquet
e estando, também, preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, por conseguinte.

2.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa requereu o reconhecimento da prescrição retroativa por ter decorrido mais de 10 (dez) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

De pronto, observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

O ora apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que por sua vez, possui prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme disposto no art. 109, inciso III c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Dito isso, observo que entra a data do recebimento da denúncia (17/03/2011) até a publicação da sentença (12/04/2021), não passaram mais de 12 anos, não havendo a ocorrência da prescrição retroativa.

Desse modo, passo à análise do mérito recursal.

3.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 11193908 - Págs. 2 a 4):

(...)

Materialidade e autoria Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo descrito na Denúncia, especialmente pelos depoimentos, prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria, é possível constatar que o réu JEMISSON SOUZA TORRES, utilizando arma branca (terçado) e mediante grave ameaça, abordou a vítima em via pública, tendo subtraído uma mochila contendo um aparelho celular e R$ 20 reais em dinheiro.

Assim, verifica-se, na ação descrita, a ocorrência da inversão da posse dos mencionados objetos, fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo, corroborando a teoria da Amotio, posicionamento adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera consumado o delito de roubo quando o agente inverte a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a saída do bem da esfera de vigilância da vítima (STF - HC: 93384 SP, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 10/03/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-03 PP-00587).

Ouvido na fase processual, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer calado, conforme se constata em seu interrogatório prestado em Juízo e registrado em mídia juntada nos autos.

Todavia, em que pese o silêncio do acusado, circunstância que não pode ser tomada em seu desfavor, as provas dos autos são robustas e não permitem excluir sua culpabilidade, sendo patente a autoria do crime de roubo atribuído ao denunciado, não tendo como acolher as teses levantadas pela defesa.

O que se extrai, a partir das provas dos autos, é que a vítima confirmou, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, que o denunciado foi o autor do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ela permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que teve oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra da ofendida, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para subtrair-lhes credibilidade.

Além disso, a versão apresentada pela vítima CLAUDILENE DA SILVA CASTRO, perante a autoridade policial, apresenta-se consonante com o depoimento em Juízo prestado pelos policiais militares JOSÉ HOLANDO PINTO RIBEIRO e FÁBIO ROBERTO CARDOSO MAIA, os quais confirmaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, dando conta de que, no dia dos fatos, realizaram a prisão do acusado, o qual estava homiziado em uma residência que havia invadido, após ser perseguido por populares, após ter praticado o delito de que é acusado.

Os policiais relataram, ainda, que a vítima CLAUDILENE DA SILVA CASTRO compareceu ao local e reconheceu o acusado como JEMISSON como sendo o autor do crime de roubo de que havia sido vítima, minutos antes, fato acontecido em via pública, na Rua Dez de Maio, quando ela se dirigia ao trabalho.

No presente caso, embora a vítima não tenha sido localizada para ratificar o depoimento prestado na fase inquisitorial, é possível inferir a autoria delitiva, uma vez que o conjunto probatório, existente nos autos, apresenta-se suficiente à formação de um juízo condenatório. No mesmo sentido posiciona-se a Jurisprudência do STF:

(...)

No caso dos autos, a materialidade e autoria do crime se extrai com base nas provas e depoimentos colhidos na fase policial em cotejo com o depoimento das testemunhas policiais, realizado em Juízo, o qual é plenamente compatível e complementa os depoimentos prestados na fase do inquérito. Assim, a ratificação, em juízo, dos depoimentos prestados à autoridade policial, é suficiente para judicializar a prova e superar eventuais argumentos de que a condenação se pauta apenas em elementos informativos, colhidos na fase de inquérito policial.

No caso dos autos, o que se verifica é que os indícios existentes se encontram concatenados entre si, sob uma relação de causalidade lógica, e os fatos apurados convergem, harmoniosamente, para a demonstração da verdade real, que, no caso, foi a participação do réu no crime de roubo sofrido pela vítima.

Assim, dúvidas não pairam quanto à autoria e responsabilidade penal do réu na prática do delito em exame, posto que tal conclusão decorre da análise e valoração dos depoimentos prestados na fase policial e judicial, analisados em cotejo com os demais elementos carreados aos autos, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si.

Além disso, existe entendimento pacificado na jurisprudência de que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, com violência e grave ameaça, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos.

O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Depoimento extrajudicial da vítima Claudilene Castro– que narrou que o ora recorrente, com um terçado nas mãos, puxou seu cabelo e anunciou o assalto. Ainda, que após a subtração, colocou o terçado na sua garganta, saiu puxando seus cabelos em via pública e disse que iria lhe matar. Que pediu socorro a um ciclista que estava passando, que aquele parou, momento em que o réu se evadiu. Que após, reconheceu o ora recorrente, o qual tinha sido detido pela população, como a pessoa que acabara de lhe assaltar;

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

a) dos policiais (Srs. José Holando e Fábio Roberto) que participaram da prisão e condução do réu – uníssonos no sentido de que o réu já estava rendido, dentro de uma casa, pela população e que a vítima do crime de roubo, Sra. Claudilene, o reconheceu no local.

Ademais, tais depoimentos também estão em consonância com a confissão extrajudicial do réu (Num. 11193879 - Pág. 12) ratificando a prática delitiva.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito de roubo,

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, não juntou provas de suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

II. A apreensão da res furtiva em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito
. III. O dolo, na conduta de receptação, deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, permitindo, na espécie, o conhecimento da origem ilícita da motocicleta conduzida. IV. Recurso não provido. Apelação, Processo nº 0009965-70.2015.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 11/11/2020

(TJ-RO - APL: 00099657020158220007, Relator: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 11/12/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

4. DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 11193908 - Págs. 4 a 5):

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime não lhe são favoráveis, tendo em vista o excessivo risco a que foram submetidos a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de um terçado, o qual foi colocado no pescoço da ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade.
Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, pois o bem roubado não foi restituído, sendo, porém, tal resultado inerente ao tipo, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica a pena estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, somente o vetor relativo às circunstâncias do delito, sob fundamento concreto e idôneo, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta (emprego de um terçado, imposto sob o pescoço da vítima), tudo de acordo com a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo nada a reparar.

Desse modo, preservo a pena basilar fixada pelo juízo
a quo
em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante de pena. Contudo, observo que faz
jus
à prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, haja vista sua confissão extrajudicial (Num. 11193879 - Pág. 12).

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NENHUM ELEMENTO DO CRIME FORA CONFESSADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o réu admitir a autoria do crime, ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo magistrado com um dos fundamentos da sentença condenatória, incide a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.197/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (grifei)

Desse modo, aplico a fração jurisprudencial de 1/6, no entanto, reduzo a pena até os limites da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, fixo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
04 (quatros) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento deve permanecer no
semiaberto
– haja vista a presença de circunstância judicial negativa e o montante final da pena, com fulcro
no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(grifei)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

05.
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

a denúncia foi recebida em 17/03/2011 (Num. 11193896 - Pág. 10);

·

A sentença datada de 12/04/2021(Num. 11193908 - Pág. 7);

·

Há ato da Secretaria em 06/05/2021 (Num. 11193909 - Pág. 1)

·

O Ministério Público permaneceu silente
;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
04 (quatro) anos de reclusão
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 08 (oito) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.
9. Agravo regimental não conhecido.
Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
e, consequentemente, reconhecendo a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 03/06/2024